Tribunal: STF
Processo: ARE 1524032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação popular. Pretensão autoral de reverter obras realizadas para abertura de via de pedestre à circulação de veículos. Alegada violação do Plano Diretor do Município. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Reexame de ofício e recurso voluntário. Parcial acolhimento. Binômio ilegalidade-lesividade constatado. Fechamento da rua Nicolau Lopes ao trânsito urbano que é de rigor, a menos até que eventualmente alterada a legislação municipal, com reclassificação da via, ou que o réu promova as adequações necessárias para dar cumprimento à exceção prevista no artigo 176 da LCM n.º 156/2013. Condenação do requerido à instalação de 'boulevard' no local que não comporta acolhimento. Inviabilidade de manejo de ação popular para impor obrigação de fazer ao poder público, pena de configurar indevida intromissão do Judiciário em políticas públicas a cargo do Executivo, em vulneração à separação de poderes. Sentença reformada. Reexame necessário e apelo autoral parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso vertente, a ilegalidade do ato está configurada, pois a rua Nicolau Lopes, de acordo com o Plano Diretor Participativo do Município de Guarujá (Lei Complementar Municipal n.º 156/2013), está indiscutivelmente qualificada como 'via de pedestre' (fl. 121, legenda do mapa 7, do Anexo 1; e fls. 381/382, Anexo 5, que cuida da classificação das vias, ambos da citada LCM) e confessadamente foi aberta à circulação de veículos.



    Não se olvida que uma 'via de pedestre' poderia eventualmente comportar a passagem de automotores, como prevê o artigo 176 da LCM (As vias de pedestres poderão contar com leito carroçável com até 3,00 metros de largura quando tiverem largura superior a doze metros.).



    No ponto, malgrado não se saiba o efetivo tamanho do leito carroçável construído, nem mesmo se a largura da via supera 12 metros, o Promotor de Justiça atuante em primeiro grau de jurisdição anotou em seu parecer que ''este subscritor compareceu no local dos fatos e, através de medição manual do leito carroçável (utilizando-se de uma trena), constatou que o leito carroçável ultrapassa os três metros, violando o regramento do artigo 176 do Plano Diretor'', a permitir, assim, conclusão de que desobedecido o Plano Diretor.



    A lesividade, por sua vez, como pode se extrair dos conceitos legal e doutrinário, e também dos julgados transcritos acima, não se relaciona apenas ao prejuízo material ao erário, mas é extensível à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.



    Em outras palavras, sendo o ato perpetrado lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio público, amplamente considerado, atendido estará o requisito da lesividade para propositura da ação popular.



    Na hipótese examinada, em que o ato praticado é ilegal, a moralidade administrativa em defesa da qual proposta a ação , por consequência, restou ofendida, pois, para o direito administrativo, o ato ilegal também pode ser violador da moral administrativa.



    Como cediço, o princípio da moralidade administrativa, hoje dotado de autonomia, deriva do princípio da legalidade, de modo que o agir do gestor público que se aparta da honestidade, da boa-fé, dos bons costumes e das regras da boa administração a mais basilar delas, o dever de obediência estrita à lei , é de ser considerado imoral.



    Com efeito, o fato de um ato configurar-se como imoral, porquanto atentatório aos princípios que devem nortear a Administração, faz presumir, por si só, a lesividade que autoriza o manejo da ação popular em defesa de valor tão caro à sociedade, qual seja, a retidão dos atos emanados da Administração Pública.



    (...)



    Sendo assim, até que o Plano Diretor Participativo do Município de Guarujá seja eventualmente alterado, a fim de reenquadrar a via, qualificada como 'de pedestre', para a modalidade 'via local', apta a receber a circulação de veículos, ou, alternativamente, enquanto o Município não adequar a rua em questão, mesmo que permaneça classificada como 'de pedestre', à previsão legal autorizativa contida no artigo 176 da LCM n.º 156/2013 (As vias de pedestres poderão contar com leito carroçável com até 3,00 metros de largura quando tiverem largura superior a doze metros.), deve a via pública ser restaurada à exclusiva circulação peatonal, com fechamento do acesso de veículos à orla marítima, sem necessidade, todavia, de remoção do asfalto ou desfazimento das calcadas, pois, como apontado pelo Ministério Público, facilitaram a circulação dos transeuntes e das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente